Tribunal: TJES
Processo: 0000596-40.2011.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000596-40.2011.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: MARCOS TAVARES DE BARROS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - O julgado embargado cuidou em fazer o devido
distinguishing
em relação ao entendimento do STJ que diz que a embriaguez do condutor do veículo segurado, por si só, não é causa suficiente para a exclusão da cobertura securitária, a qual, para ocorrer, exige a evidenciação concreta do agravamento do risco.

II - As razões vertidas pelos Embargantes voltam-se, a toda evidência, à reapreciação da matéria, em clara insatisfação com o resultado do julgamento em seu desfavor.

III - Os embargos, portanto, figuram como mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável, fim a que não se destina os aclaradores.

IV - Recurso conhecido mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0
0000596-40.2011.8.08.0053

EMBARGANTE: BANESTES SEGUROS S/A

EMBARGADO:
MARCOS TAVARES DE BARROS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargo declaratório manejado por
BANESTES SEGUROS S/A
,

eis que irresignado com o acórdão que, em sede de ação de indenização securitária, deu parcial provimento ao seu apelo, apenas a reconhecer o direito da Seguradora ao salvado do veículo sinistrado, conferindo-lhe o direito de abater do montante indenizatório devido, o valor percebido pelo Autor,
MARCOS TAVARES DE BARROS
, com a venda do salvado do bem segurado.

Suscita, em suma, o Embargante que o julgado ignora que a embriaguez do segurado no caso em discussão foi decisiva para ocorrência do infortúnio e por tanto, dever ia ser levada em consideração na interpretação da

Súmula 620, do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

Dispenso maiores digressões a rejeitar o presente embargo aclaratório, na medida em que as razões vertidas pelo Embargante voltam-se, a toda evidência, à reapreciação da matéria, em clara insatisfação com o resultado do julgamento em seu desfavor.

Sobre os termos da Súmula 620 do STJ, impera observar que o entendimento ali vertido volta-se ao
seguro de vida
, enquanto o caso dos autos restringe-se à indenização material, razão mesma pela qual a Súmula 620 sequer foi tangenciada no julgado.

Não obstante essa realidade, deixo assente que o julgado embargado cuidou em fazer o devido distinguishing em relação ao entendimento do STJ que diz que a embriaguez do condutor do veículo segurado, por si só, não é causa suficiente para a exclusão da cobertura securitária, a qual, para ocorrer, exige a evidenciação concreta do agravamento do risco.

Sobre o tema, assim se fez constar do voto condutor do acórdão:

“Na contenta vertente, colhe-se do documento de fl. 121, que materializa o “diagnóstico do atendimento” médico do condutor do veículo após o sinistro, o seguinte relato médico:

“
paciente vítima de acidente automobilístico há 3 horas,
RELATA CONSUMO DE ÁLCOOL
, nega alergias, nega náuseas, relata dor em antebraço direito e coxa direita, relata perda de memória do acidente.”
(destaquei)

Contudo, a despeito dessa realidade,
inexistem

outros elementos de provas
nos autos que permitam asseverar, com a certeza necessária, que foi o fato de ter condutor consumido álcool a circunstância determinante do acidente.

Tal ônus impõe-se à Seguradora, no que alega que a dinâmica do acidente, em que não houve o envolvimento de outros veículos ou obstáculos na pista, denota que a embriaguez do condutor teria sido razão suficiente ao sinistro.

Contudo, tal como o Juízo a quo, entendo que o relato descrito pelo médico, de ingestão de bebida alcoólica, ainda que tomada com prova determinante de tal fato, ingestão de bebida, não quer significar, necessariamente, um estado de embriaguez.

Ademais, ao contrário do que afirma a Seguradora, o condutor, em seu depoimento em juízo, relata o envolvimento de outro veículo no sinistro, mas sem abalroamento, tendo perdido o controle na curva em função desse outro veículo.

O fato é não há certeza exata sobre a dinâmica do acidente, sobre as razões que levaram o condutor a perder o controle do veículo e assim, a afirmação de que tal circunstância ocorreu com causa da ingestão de bebida alcoólica pelo condutor, revela
mero exercício de dedução
,
portanto, uma suposição sem base probatória.

Como dito, o ônus da prova da relação de causalidade entre o sinistro e a ingestão de álcool é da Seguradora, que não pode fazer valer seu direito com base em uma mera dedução, ainda que sobre ela existe certa margem de lógica. A tanto a prova deve ser robusta o suficiente a conferir certeza a essa relação de causa e efeito, o que não vejo presentes nos autos.

A prova dos autos limita-se ao documento médico, o BOAT e os testemunhos, que em nada corroboram o fato de que ingeriu bebida alcoólica o condutor, nem tampouco de que o acidente se deu em função dessa circunstância.

Como disse o Juízo
a quo
na sentença, “(...)
nã
o basta provar a embriaguez quando n
ã
o se provou que esta foi causa determin
a
nte do evento. Ademais, nem mesmo ficou comprovada a embriaguez quand
o
da ocorrência do sinistro, ou que o condutor do ve
í
culo tenha se negado a rea
l
i
z
ar o teste de embriaguez requerido por Autoridade Competente, n
ã
o havendo prova do nexo de causalidade entre o poss
í
vel estado de embriaguez do condutor do
veículo
e o evento que provocou os danos, comprovado pela Seguradora
.”

Portanto, não vejo nos autos elementos fáticos ou jurídicos a permitir manifestar entender diverso daquele vertido na sentença recorrida, posto que, igualmente, não vislumbro provas capazes de permitir afirmar que tenha o condutor dado causa ao sinistro em função de ingestão de bebida alcoólica.”

Portanto, o tema da embriaguez a aa causa determinante do sinistro, fora expressamente vertidos no julgado, não havendo margem a se falar em omissão, quiça quanto aos termos da Sumula 620, que não se aplica ao caso concreto.

Basta a simples leitura do voto a se perceber que houve plena e ampla explanação, baseada na prova dos autos, sobre as razões pelas quais se entendeu devida a cobertura securitária, a despeito da alegada embriaguez.

As razões ao entendimento estão postas e foram amplamente concatenadas, não havendo margem à alegação de nenhuma espécie de vício aclaratório, que não se configuram pelo simples entendimento diverso daquele que julga adequado ao seu caso a parte.

Os embargos, portanto, figuram como mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável, fim a que não se destina os aclaradores.

Nestes termos, é preciso que se tenha em mente, à luz do entendimento do STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEG
AND
O-
LHE
PROVIMENTO,
ante a manifesta ausência de vícios no julgado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.